Tribunal: TJES
Processo: 5017844-69.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017844-69.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: REGIPETERLE LANCHES LTDA - ME
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5017844-69.2021.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: REGIPETERLE LANCHES LTDA - ME

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. (1).
TRATAM-SE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, POR MEIO DOS QUAIS SE INSURGE CONTRA A EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL OCORRIDA NOS PRESENTES AUTOS, AO ARGUMENTO DE QUE HÁ EXCESSO DE CÁLCULO. SUSTENTA QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SALDO REMANESCENTE NO IMPORTE DE R$ 5.012,67.
(2).

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS EXECUTÓRIOS APRESENTADOS. (3).

RECURSO
EDP
.

CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
MANIFESTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CRÉDITO DO VALOR REMANESCENTE QUE FOI DEVIDAMENTE DISPONIBILIZADO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM PROVIDOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS.
(4). CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, A RECORRIDA ADUZ QUE, COMO EXPOSTO PELA PRÓPRIA RECORRENTE, O VALOR REMANESCENTE É DEVIDO E NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO E TAMPOUCO EM REFORMA NA SENTENÇA PROFERIDA.
(5).
DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO, ANTE A AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL A SER SUPORTADO PELO RECORRENTE. (6)
SEM MUITAS DELONGAS, ENTENDO POR BEM MANTER A SENTENÇA PROFERIDA. O MAGISTRADO
A QUO
AGIU ACERTADAMENTE QUANDO ENTENDEU PELO IMPROVIMENTO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS, TENDO EM VISTA A UNILATERALIDADE DO RECORRENTE EM PROCEDER COM A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO, QUANDO ESTE SEQUER FOI TRATADO COMO UMA OPÇÃO NOS PRESENTES AUTOS. ASSIM, RESTANDO INCONTROVERSO O VALOR REMANESCENTE A SER PAGO PELA
EDP,
NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL, DEVENDO A MESMA SER COMPELIDA A ARCAR COM A OBRIGAÇÃO IMPOSTA.
(7)
RECURSO
EDP
CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS.
(8) POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)